Tribunal: TJDFT
Processo: 0711544-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711544-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBSON DA SILVA SOUZA AGRAVADO: ALINY ARAUJO SOUZA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBSON DA SILVA SOUZA contra a decisão de ID origem 229527136 proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos do processo 0710286-50.2025.8.07.0001 ajuizado em desfavor de ALINY ARAUJO SOUZA. Na origem, a parte autora, ora agravante, interpôs ação de dissolução de condomínio. O Juízo, ao analisar a petição inicial, proferiu a decisão ora recorrida, na qual determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Conforme disposto no art. 1.227, do Código Civil, “os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por ato entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código”. No caso dos autos, verifico que o imóvel objeto da pretensão de extinção de condomínio adquirido pelas partes está gravado com alienação fiduciária junto à Caixa Econômica Federal, cuja última parcela está prevista para o dia 14/10/2044, conforme narrado na petição inicial. Há divergência jurisprudencial sobre a possibilidade da alienação judicial, por ex-cônjuges, de direitos aquisitivos de imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia. Vejam-se as ementas, que contêm os fundamentos de cada posição: 1) Pela possibilidade da alienação: APELAÇÃO. Ação de extinção de condomínio c/c pedido de alienação compulsória. Sentença de indeferimento da inicial e extinção do feito. Insurgência do autor . Cabimento. Partes que adquiriram conjuntamente o imóvel e financiado parte do preço por meio da Caixa Econômica Federal que assumiu a posição de credora/fiduciária. Possibilidade de extinção de condomínio de imóvel financiado. Irrelevante que o domínio esteja nas mãos do credor fiduciário, pois a futura alienação judicial sub-rogaria o pretenso arrematante nos direitos do devedor fiduciante. Sentença anulada e retorno dos autos a origem para que a requerida possa apresentar defesa e o feito correr seu curso normal. Recurso a que se dá provimento. (TJ-SP - AC: 10056965320208260566 SP 1005696-53.2020 .8.26.0566, Relator.: José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 24/02/2021, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2021) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. Bem imóvel adquirido na constância do casamento, através de contrato de financiamento com clausula de alienação fiduciária em garantia, ainda não quitado . Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III e 485, incisos I e VI, ambos do CPC. Insurgência da autora. Ação de extinção de condomínio entre ex-cônjuges, já divorciados, titulares de direitos relativos a bem imóvel comum já partilhados. Possibilidade . Imóvel adquirido através de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Irrelevância. Direitos sobre imóvel cuja titularidade do domínio ainda não tenha sido regularizada que, em tese, autorizam a alienação judicial do bem comum. Direito assegurado pelos artigos 1 .320 e 1.322 do Código Civil. Edital do leilão do qual deverá constar expressamente a existência do gravame. Precedentes . Interesse processual caracterizado. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1006340-82 .2023.8.26.0568 São João da Boa Vista, Relator.: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 10/06/2024, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024) 2) Pela impossibilidade de alienação: EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Imóvel partilhado entre as partes por força de acordo celebrado nos autos da ação de divórcio - Extinção de condomínio e alienação judicial do bem - Imóvel financiado com alienação fiduciária - Propriedade resolúvel que pertence ao credor fiduciário - Inexistência de condomínio a se extinguir - Impossibilidade de se alienar propriedade alheia – Falta de interesse-adequação – Extinção do processo sem resolução do mérito - Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10171192020198260477 SP 1017119-20.2019.8 .26.0477, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 05/08/2022, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2022) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE DIVÓRCIO - IMÓVEL FINANCIADO - FALTA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ - VENDA DO BEM - IMPOSSIBILIDADE. - A propriedade plena do bem imóvel se dá apenas com a quitação integral do valor financiado - Existindo saldo devedor as partes não detém a propriedade plena do bem e, sim, sua posse a título precário, com a mera expectativa de direito em relação à sua aquisição - Não há que se falar em condomínio sobre a propriedade do imóvel objeto de alienação fiduciária, pois este apenas será formado após a quitação do financiamento - A extinção do condomínio com a venda do bem imóvel somente pode ser requerida pelo proprietário da coisa. Ausente esta condição por parte dos litigantes, tal extinção não se faz possível, uma vez que as partes são meras possuidoras do bem, com expectativa de direito em relação ao domínio do imóvel, que se dará após o pagamento integral do valor financiado. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2181388-56 .2023.8.13.0000 1 .0000.23.218137-0/001, Relator.: Des.(a) Eduardo Gomes dos Reis (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/04/2024, 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/04/2024) Posta a divergência, adoto o segundo entendimento, ou seja, pela impossibilidade da alienação judicial dos direitos aquisitivos e possessórios dos ex-cônjuges ou ex-companheiros, de imóvel gravado com alienação fiduciária. Embora no caso dos direitos possessórios de imóveis irregulares localizados no Distrito Federal, em que também não há propriamente um condomínio entre coproprietários, mas apenas composse, a jurisprudência do TJDFT tenda a admitir a possibilidade de alienação judicial, no caso dos imóveis regulares com alienação fiduciária há um contrato com o credor fiduciário cujas condições levam em consideração, para ser celebrado, a situação financeira do mutuário e devedor fiduciante. O credor fiduciário, portanto, não pode ser obrigado a aceitar a mudança do devedor no contrato celebrado. É imprescindível a sua anuência para que haja a cessão dos direitos aquisitivos e do débito existente para um terceiro. Ocorre que, caso se admita que os direitos aquisitivos do devedor fiduciante possam ser levados à hasta pública, qualquer terceiro, independentemente da anuência do credor fiduciário, terá o direito de assumir a posição contratual do devedor fiduciante originário, ao arrematar os direitos aquisitivos. E isso violará os direitos do credor fiduciário. Ainda que se cogite de dar ciência ao credor fiduciário acerca de futuro leilão, para que ele possa participar, não será possível condicionar o resultado do leilão à sua anuência em relação à pretensão aquisitiva de eventual arrematante. Assim, mesmo que a sentença proferida na Vara de Família tenha vislumbrado a possibilidade de partilha dos direitos aquisitivos e da dívida do financiamento que vincula os ex-cônjuges, com o que se busca dar uma solução para o seu desejo de desvincularem suas vidas, infelizmente deve ser buscada uma outra solução que respeite os direitos do credor fiduciário. Nesse sentido, os ex-cônjuges têm como opção encontrar extrajudicialmente um terceiro interessado na aquisição dos direitos aquisitivos e submeter ao credor fiduciário a proposta de cessão da posição contratual do devedor fiduciante para esse terceiro. Se houver anuência do credor fiduciário, após a análise da situação econômica e patrimonial do terceiro, a questão poderá ser resolvida extrajudicialmente desse modo. Outra alternativa é um dos ex-cônjuges adquirir a cota de 50% do outro no imóvel e na dívida decorrente do financiamento, e assumir sozinho a posição contratual do devedor fiduciante, sempre com a necessária anuência do credor fiduciário. Tal solução, segundo vislumbro, também somente poderá ser implementada com a anuência do credor fiduciário e, portanto, apenas extrajudicialmente poderá ser implementada. Diante de todo o exposto, não vislumbro a presença de interesse de agir dos autores, em virtude da inadequação da via eleita. Antes de indeferir a inicial, contudo, pelos fundamentos acima, em observância ao art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a ausência de interesse de agir quanto à pretensão deduzida nos autos. Para tanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias. (Grifos nossos) Diante desta decisão de emenda à petição inicial, a parte recorrente interpôs o presente agravo de instrumento (ID 70169688). Inicialmente, o recorrente requer a gratuidade de justiça em grau recursal. Sustenta a necessidade da reforma da decisão recorrida, pois esta desconsidera o que alega na petição inicial. Aduz a possiblidade de extinção do condomínio de imóvel adquirido em alienação fiduciária por então cônjuges, mas que no atual momento estão separados. Sem preparo, tendo em visto o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. 1. Do pedido de gratuidade de justiça em grau recursal Inicialmente, a parte recorrente requer a gratuidade de justiça, visto que não foi analisada na origem. Este Tribunal de Justiça adota como parâmetro caracterizador da situação de hipossuficiência econômica o art. 4o, da resolução 271/2023 editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF, o qual prevê a presunção de vulnerabilidade econômica de pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 salários mínimos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso o recorrente recebe remuneração mensal bruta em quantia inferior a esse montante. Assim, está demonstrada a hipossuficiência econômica. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1884194, 07171885620248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no PJe: 10/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) A comprovação da condição de hipossuficiência se faz por análise documental. No caso, adotando o parâmetro previsto na resolução 271/2023 da DPDF, conclui-se que a condição financeira da parte agravante se amolda na situação de vulnerabilidade econômica capaz de autorizar a gratuidade de justiça, posto ter renda inferior a 5 salários mínimos. Isto porque, conforme extratos bancários e contracheques juntados no processo (IDs 70169693, 70169694, 70169695, 70169696 e 70169697), resta demonstrada a ausência de capacidade financeira do requerente em arcar com as custas processuais e com eventuais honorários sucumbenciais. Desta forma, defiro o pedido de gratuidade de justiça. 2. Do mérito recursal Passo, então, a avaliar a admissibilidade do presente Agravo de Instrumento em relação ao pedido de acolhimento da petição inicial. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Para que o cabimento – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – esteja configurado, é indispensável a análise “através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”. Quanto ao primeiro, avalia-se a aptidão do ato para sofrer impugnação, e, quanto ao segundo, o recurso adequado, de acordo com o art. 994 do CPC. Observo, contudo, que o presente Agravo carece de cabimento, pois eleito recurso inadequado para impugnar o pronunciamento indicado. A decisão agravada determinou a emenda da petição inicial, intimando o agravante para que se manifestasse sobre a ausência de interesse de agir quanto ao pedido nos autos. Veja-se o trecho da decisão (ID 229527136): Diante de todo o exposto, não vislumbro a presença de interesse de agir dos autores, em virtude da inadequação da via eleita. Antes de indeferir a inicial, contudo, pelos fundamentos acima, em observância ao art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a ausência de interesse de agir quanto à pretensão deduzida nos autos. Para tanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias. (Grifos nossos) O ato judicial que determina a emenda da petição inicial carreia conteúdo decisório, porquanto dele se extrai que o ato determinado é considerado indispensável ao prosseguimento da ação (artigos 320 e 321 do CPC). Assim, trata-se de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 2o, do CPC. Nada obstante, o pronunciamento que determina a emenda não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC, o qual prevê expressa e taxativamente as decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento. Outrossim, não há falar na aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – entendimento sedimentado pelo STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988) – porquanto inexiste urgência decorrente da inutilidade de aguardar o julgamento da matéria em sede de eventual apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). O referido entendimento busca evitar a repetição de atos processuais e, assim, privilegiar o princípio da economia e da eficiência (art. 8o, CPC). No presente caso, porém, se a demanda for extinta em razão do não atendimento à determinação de emenda, a parte poderá impugnar o acerto da decisão através de apelação. Esse recurso, caso provido, não acarretará a repetição de atos processuais, uma vez que nem sequer foi implementada a angularização processual, através da citação do requerido. Este Tribunal, inclusive, tem entendido pelo não cabimento do agravo de instrumento em face da determinação de emenda à petição inicial. Quanto ao tema, veja-se a ementa abaixo transcrita: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, uma vez que o ato judicial impugnado não teria conteúdo decisório, e não houve deferimento ou indeferimento de qualquer pretensão, mas somente a efetividade ao despacho anterior. 1.1. O agravante entende que apesar da decisão agravada ter sido nomeada como despacho, na prática, incorreu em negativa de prestação jurisdicional, já que deixou de conceder o bem da vida pleiteado, qual seja, o prosseguimento da execução, a qual encontra-se atualmente suspensa aguardando o julgamento dos agravos. 2. Diversamente do alegado pelo agravante, salienta-se que o recurso anterior interposto pelos executados foi devidamente julgado e o acórdão proferido por esta relatoria negou provimento ao recurso, mantendo-se a decisão monocrática no sentido de manter a desconsideração da personalidade jurídica das empresas rés. Portanto, não houve prejuízo ao agravante, e não há que se falar em suspensão da ação principal de execução, negativa da prestação jurisdicional ou risco de dilapidação do patrimônio pelos executados. 3. Consoante a dicção do art. 1015 do CPC, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Sendo assim, repise-se que não cabe agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório. 3.1. Precedente: “1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido (Acórdão 1667589, 0727002-63.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2023, publicado no DJe: 17/03/2023.) (Grifos nossos) Ante o exposto, conclui-se que o agravo de instrumento não é o recurso adequado para impugnar a decisão de ID de origem 229527136, posto que não houve qualquer conteúdo na decisão de primeiro grau negando pretensão da parte requerente, mas tão somente intimando-a a se manifestar sobre possível ausência de condição da ação. Nesse panorama, em virtude da ausência de cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 02 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator